Tribunal: TJSP
Processo: 0520615-15.2010.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ISS – Exercício de 2005 – Ação ajuizada em janeiro de 2010 e extinção em junho de 2016 - Prescrição configurada - Exequente que deixa de praticar atos efetivos e concretos com vistas à satisfação de seu crédito – Demora injustificada da exequente, a afastar o entendimento contido na Súmula 106 do STJ Sentença mantida - Recurso improvido.